Tribunal: TJDFT
Processo: 0721270-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721270-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Mauricio de Avila Panisset Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mauricio de Avila Panisset contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0709954-42.2019.8.07.0018, assim redigida: “I - Trata-se de impugnação apresentada por MAURÍCIO DE ÁVILA PANISSET em face ao cumprimento de sentença requerido pelo DISTRITO FEDERAL. O exequente pleiteou o recebimento do valor R$ 221.242,93, referente a multa civil. O executado informou inicialmente que apesar de o exequente ter descumprido o art. 524 do CPC, depositou judicialmente o valor que entende ser maior que o efetivamente devido (R$ 57.737,52), conforme comprovante de depósito de ID 48250915. Requer a devolução do valor depositado a maior (ID 48250336). Posteriormente, apresentou a impugnação parcial de ID 50254348. Suscita, em preliminar, que o exequente descumpriu a determinação constante no art. 524 do CPC, pelo que requer sejam considerados corretos os cálculos adversos; como também que o prazo de cinco dias para manifestar sobre o depósito escoou. No mérito, afirma que a condenação se refere a época em que era Tenente da PMDF, entretanto, quando sentenciado ocupava o posto de Capitão. Assim, entende que a multa consiste em oito remunerações referentes ao posto que ocupava à época dos fatos, totalizando R$ 39.362,88. Caso se entenda pela remuneração da época da condenação, informa como devido o valor R$ 57.737,52 que fora depositado. Requer i) a concessão de efeito suspensivo alegando que a diferença referente a oito remunerações do posto de Tenente e do posto de Capitão deve ser entendido como caução (R$ 18.374,64); e ii) seja a impugnação julgada procedente. Em resposta, o DISTRITO FEDERAL alega que a impugnação é genérica e sem fundamento; bem como que não há como discutir sobre a multa aplicada porquanto já foi objeto de exame (ID 54193049). Ainda, na manifestação de ID 54287653 requereu a juntada da planilha de ID 54287654 referente aos cálculos do valor informado na petição inicial. No despacho de ID 54543131, o exequente foi intimado para esclarecer sobre o valor da remuneração utilizado na planilha de ID 54287654, bem como o período e o cargo. A Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da PGDF informou que a base de cálculo utilizada se refere a data do fato, qual seja, janeiro/2010 (ID 57810612). Juntou as fichas financeiras de ID 60122397. Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial que apresentou a planilha de cálculos de ID 61115890. Intimadas, o DISTRITO FEDERAL manifestou concordância (ID 62845041). O executado discordou dos cálculos afirmando que a VPE – Vantagem Pecuniária Especial não tem natureza remuneratória, mas de gratificação e também os auxílios alimentação, moradia e assistência pré-escolar não devem compor o cálculo da multa (ID 62857103). Em manifestação, o Ministério Público aduz que os valores da execução serão revertidos exclusivamente em favor do Distrito Federal cabendo aos seus procuradores defender seus interesses. Ao final, requer sejam efetuados os devidos registros no Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa ou por Ato que Implique Inelegibilidade – CNCIAI (ID 63360530). É a síntese do necessário. Decido. II – No que tange a inépcia da petição inicial do cumprimento de sentença arguida pelo executado, não deve prosperar porquanto o DISTRITO FEDERAL apresentou a planilha detalhada de cálculos de ID 54287654 e, posteriormente, a ficha financeira referente a janeiro/2010. Assim, REJEITA-SE esta preliminar. III - No mérito, a controvérsia cinge-se a definição do valor devido a título de multa civil. O DISTRITO FEDERAL apresentou pedido de cumprimento de sentença com base no julgamento procedente do pedido formulado pelo Ministério Público, na ação de conhecimento n. 2014.01.1.195386-7, que condenou o réu pela prática de ato de improbidade administrativa tipificado no art. 11, II, da lei n. 8.429/92 e aplicou multa civil de oito vezes o valor de sua remuneração. As partes não divergem que a base de cálculo da multa civil, é a remuneração vigente à época do cometimento do ato ímprobo (janeiro/2010). O impugnante sustenta que não integram a base de cálculo os valores indenizatórios, como VPE – Vantagem Pecuniária Especial e os auxílios alimentação, moradia e assistência pré-escolar. Tem razão em parte o impugnante. O ato de improbidade praticado por MAURÍCIO foi tipificado no art. 11, II, da lei n. 8.429/92, com aplicação da multa civil de oito vezes o valor de sua remuneração. O art. 12 da Lei n. 8.429/92 dispõe sobre as cominações que podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, asseverando em seu incido III que “na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos”. Note-se que a multa civil prevista na lei de improbidade se refere a um número de vezes da remuneração do agente, a depender da condenação. A Lei n. 10.486/2002 dispõe que a remuneração dos policiais militares do Distrito Federal é composta pelo soldo, adicionais e gratificações. Os auxílios alimentação, moradia e assistência pré-escolar são considerados pela referida Lei como direitos pecuniários recebidos pelos militares, contudo, não integram a sua remuneração, motivo pelo qual devem ser afastados do cálculo da multa civil. A Vantagem Pecuniária Especial, instituída pela Lei n. 11.134/2005, é devida mensal e regularmente, privativamente, aos militares do Distrito Federal - Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, ativos e inativos e aos seus pensionistas. Por vantagem pecuniária tem-se “os acréscimos de estipêndio do funcionário, concedidas a título definitivo ou transitório, pela decorrência do tempo de serviço (ex facto temporis), ou pelo desempenho de funções especiais (ex facto officii), ou em razão das condições anormais em que se realiza o serviço (propter laborem), ou, finalmente, em razão de condições pessoais do servidor (propter personam). As duas primeiras espécies constituem os adicionais (adicionais de vencimento e adicionais de função), as duas últimas formam a categoria das gratificações de serviço e gratificações pessoais)” Hely Lopes Meirelles. No caso, a VPE é concedida a título definitivo, vez que a Lei que a instituiu não estipulou prazo de vigência, integrando a remuneração do policial militar. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos na sentença exequenda, não há como fixar o montante devido neste momento. IV – Diante do exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada por MAURÍCIO DE ÁVILA PANISSET. Preclusa esta decisão, retornem os autos à Contadoria para o cálculo da multa civil com a exclusão dos valores referentes aos auxílios alimentação, moradia e assistência pré-escolar. Advirto que o cálculo deve considerar o depósito de ID 48250915, no valor R$ 57.737,52. Vindo os cálculos, intime-se a parte executada para comprovar o pagamento da diferença do valor da execução, no prazo de CINCO DIAS. Intimem-se.” Alega o recorrente, em suas razões recursais, (Id. 17412544), em síntese, que foi condenado a pagar multa, como decorrência da prática de ato de improbidade, fixada em valor equivalente a 8 (oito) vezes a remuneração mensal recebida. Argumenta que o ente recorrido incorreu em equívoco ao quantificar a obrigação, pois incluiu na base de cálculo valor referente à Vantagem Pecuniária Especial (VPE), que tem natureza de gratificação. Por essa razão, a referida parcela não integra a remuneração, nem mesmo a base de cálculo para a quantificação do valor da multa em questão. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e, assim, homologada a memória de cálculos elaborada pelo recorrente, com o subsequente reconhecimento da extinção da obrigação à vista do adimplemento. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 17412551 e Id. 17412552). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Non caso em análise a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a Vantagem Pecuniária Especial (VPE) integra a remuneração recebida pelos Policiais Militares do Distrito Federal (PMDF) e pode ser incluída na base de cálculo da multa civil por ato de improbidade administrativa. A prática de ato administrativo em razão da violação dos princípios regentes da Administração pública pode ensejar, dentre as sanções possíveis, a condenação de pagar multa, cuja base de cálculo é fixada de acordo com o valor da remuneração do réu, nos moldes do art. 12, inc. III, da Lei no 8.429/1992. O recorrente ocupa cargo na Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e foi condenado a pagar multa em valor equivalente a 8 (oito) vezes o valor da respectiva remuneração em razão da prática de ato de improbidade descrito no art. 11, inc. II, da LIA. A remuneração dos ocupantes de cargo na PMDF tem sua composição estabelecida pelo art. 1o da Lei no 10.486/2002, senão vejamos: “Art. 1o. A remuneração dos militares do Distrito Federal - Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, compõe-se de: I - soldo; II - adicionais: a) de Posto ou Graduação; b) de Certificação Profissional; c) de Operações Militares; d) de Tempo de Serviço, observado o art. 62 desta Lei; III - gratificações: a) de Representação; b) de função de Natureza Especial; c) de Serviço Voluntário. Parágrafo único. As tabelas de soldo, adicionais e gratificações são as constantes dos Anexos I, II e III desta Lei.” Ocorre que a Lei no 11.134/2005 criou a Vantagem Pecuniária Especial (VPE), a ser paga aos policiais militares do Distrito Federal, por meio da disposição legal mencionada abaixo: “Art. 1o - Fica instituída a Vantagem Pecuniária Especial - VPE, devida mensal e regularmente, privativamente, aos militares do Distrito Federal - Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, ativos e inativos e aos seus pensionistas, nos valores integrais estabelecidos na forma do Anexo I desta Lei.” (Ressalvam-se os grifos) Em que pese não ter havido o devido esclarecimento normativo a respeito da natureza jurídica da VPE, é possível entender tratar-se de parcela remuneratócia. Aliás, a remuneração tem por essência a característica de ser permanente. Ainda que os policiais sejam regidos por regime jurídico próprio, as definições comuns estabelecidas pelas normas jurídicas regentes dos regimes gerais dos servidores públicos, tanto na esfera federal quanto distrital, esclarecem que a remuneração consiste no vencimento acrescido das vantagens pecuniárias permanentes (art. 41, caput, Lei no 8.112/1990 e art. 66, § 3o, da Lei Complementar local no 840/2011). Verifica-se, portanto, pela singela redação do art. 1o da Lei no 11.134/2005, que os policiais militares recebem o valor da VPE de modo permanente, sendo a referida parcela paga, inclusive, para os inativos. Portanto, a VPE integra a remuneração recebida pelo recorrente, devendo assim ser incluída na base de cálculo do débito a ser solvido em decorrência da multa pela prática de ato de improbidade administrativa. Diante desse contexto, as alegações articuladas pelo agravante não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois não houve equívoco relativo à inclusão da VPE na quantificação da obrigação anteriormente referida. Fica prejudicado o requisito atinente ao perigo de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 7 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator